Tribunal: TJMT
Processo: 1016948-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por FÁTIMA MARIA WANDERLEY SALES contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado na sua demissão do cargo de Professora da rede pública de ensino em razão de sua cumulação com o cargo de Técnico Judiciário no Poder Judiciário, ambos do Estado de Mato Grosso.
Sustenta a Impetrante que exercia há mais de cinco anos o cargo de Técnico Judiciário no Poder Judiciário e também o cargo de Professora da rede pública de ensino, sendo exonerada deste último em ato publicado no dia 15 de julho de 2020.
Assevera que há compatibilidade de horários entre os cargos.
Discorre que o cargo de Técnico Judiciário é de natureza técnica, pois requer do profissional o exercício de responsabilidades complexas que fogem do conceito de atividade meramente burocrática, inclusive tal fato foi reconhecido pelo e. Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso quando do julgamento do Recurso Administrativo n. 0007305-28.2018.811.0000. (ID n. 54008950).
Destaca que observou os critérios para acumulação de cargos dispostos no art. 37, XVI, da CF e art. 145 da Lei Complementar n. 04/90; mas que, ainda assim, as autoridades indigitadas coatoras a exoneraram, conforme ato publicado no dia 15 de julho de 2020, com base na conclusão do Processo Administrativo n. 140614/2019.
Afirma que, encontram-se presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se às autoridades indigitadas como coatoras que suspenda o ato de demissão da parte impetrante do cargo de professora da rede pública de ensino, publicado no dia 15 de julho de 2020.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar comporta acolhimento, face a existência de elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.
A discussão dos autos cinge-se em saber se possível a acumulação dos cargos de Professora da rede pública de ensino com o cargo de Técnico Judiciário do Poder Judiciário, ambos do Estado de Mato Grosso.
Pois bem, o inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal permite, excepcionalmente a acumulação de cargos pelo servidor público, vejamos:
Art. 37 (...)
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos privativos de médico;
Na hipótese, a impetrante é servidora efetiva do Poder Judiciário, no cargo de Técnico Judiciário, o qual possui carga horária de 30 (trinta) horas semanais, bem como é servidora da Administração Pública Estadual, exercendo o cargo de Professora, com carga horária idêntica, ou seja, 30 (trinta) horas semanais.
Da análise dos documentos juntados aos autos verifica-se que o acúmulo se dá desde 1o/2/2000 quando esta tomou posse como professora da rede de ensino estadual, exercendo referida função no período matutino, esclarecendo-se que, da carga horária, 10 (dez) horas se referem a atividades destinadas à preparação e avaliação do trabalho pedagógico.
Extrai-se ainda que o e. Conselho da Magistratura ao julgar o Recurso Administrativo n. 0007305-28.2018.811.0000 concluiu que as atividades desempenhadas pelos técnicos judiciários demandam conhecimentos específicos, não abrangidos na grade curricular do ensino médio.
Insta consignar que a demissão da Impetrante se deu especificamente porque a Administração Pública Estadual considerou que o cargo exercido por esta no Poder Judiciário não se enquadra como “técnico”.
No entanto, de acordo com os elementos coligidos aos autos, a princípio, verifica-se que, possível referida cumulação ante conclusão adotada por este e. Sodalício no julgamento acima aludido.
Em situação semelhante já decidiu nossos Tribunais:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGO DE TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA E DE PROFESSOR. COMPATIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA. ART. 37, XVI, “B” DA CRFB/1988. O art. 37, XVI, “b” da CRFB/1988 permite a acumulação de cargo de professor com outro, técnico ou científico. Compatibilidade de horário esta restou demonstrada. O art. 1o do Ato Normativo Conjunto N° 02/2006 prevê que os cargos, tanto da Carreira de Analista Judiciário quanto da Carreira de Técnico de Atividade Judiciária, devem ser JRT – 13543 24 considerados como técnico ou científico para fins de acumulação com outro cargo, emprego ou função pública, nos termos dos incisos XVI e XVII do art. 37 da CRFB/88 . Precedentes desta Corte. Decisão mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ - 6a Câmara Cível, A.I. no 0006107-31.2018.8.19.0000, Relatora Desembargadora TERESA DE ANDRADE – julgado em 09/05/2018, publicado em 11/05/2018)
MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DO CARGO DE PROFESSOR DOCENTE I - 16 HORAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO COM O CARGO DE TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA DO TJRJ. POSSIBILIDADE. O ATO NORMATIVO CONJUNTO No 02/2006 DO TJRJ CONSIDERA OS CARGOS DA JRT – 13543 25 CARREIRA DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DA CARREIRA DE TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA COMO TÉCNICOS OU CIENTÍFICOS PARA FINS DE ACUMULAÇÃO COM OUTRO CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DOS INCISOS XVI E XVII DO ART. 37 DA CRFB/88. IN CASU, HOUVE A COMPROVAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. CONCESSÃO DA ORDEM. (TJRJ - MANDADO DE SEGURANÇA n. 0024992-98.2015.8.19.0000 - Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA - Julgamento: 02/10/2015 - DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL). Mandado de Segurança. Acumulação remunerada dos cargos de Técnico de Atividade Judiciária e Docente junto à rede estadual de ensino. Nomeação correta da autoridade coatora. Inteligência do artigo 6o, §3o, da Lei 12.016/09. Preliminar afastada. Situação que se amolda à disposta no artigo 37, inciso XVI, alínea ‘b’, da Constituição da República, bem como ao artigo 1o do Ato Normativo Conjunto no02/2006 deste Tribunal. Atividade desempenhada junto ao Poder Judiciário Estadual que não se caracteriza como meramente burocrática. Compatibilidade de horários demonstrada. Acumulação que se revela lícita. Ilegalidade da ordem combatida. Precedente desta Corte Estadual. Direito líquido e certo ao exercício simultâneo e remunerado dos aludidos cargos. Concessão da ordem. (TJRJ - MANDADO DE SEGURANÇA n. 0010718-32.2015.8.19.0000 - Des(a). CELSO LUIZ DE MATOS PERES - Julgamento: 08/07/2015 - DÉCIMA CÂMARA CÍVEL).
Posto isso, defiro o pedido de liminar postulado no writ, o que faço para suspender o ato de demissão da Impetrante do cargo de professora da rede pública de ensino, publicado no dia 15 de julho de 2020, até julgamento de mérito do mandamus.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
Relator